Tribunal: STF
Processo: RE 501693
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. AUXILIAR LOCAL. ADMISSÃO ANTERIOR A 11/12/90. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 243 DA LEI N° 8.112/90. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANULADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    1. O Ministro de Estado da Defesa, a quem cabe, por delegação, a prática de atos de provimento de cargo público, é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança no qual Auxiliar Local, que firmou contrato de trabalho com a Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa — CABE, busca enquadramento no Regime Jurídico dos Servidores Civis. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 



    2. O Auxiliar Local, que presta serviços para o Brasil no exterior, admitido anteriormente a 11 de dezembro de 1990, passou a ser submetido ao Regime Jurídico dos Servidores Civis por força do art. 243 da Lei 8.112/90. 



    3. O servidor público federal apenas pode ser demitido segundo as regras do art. 41, § 1°, da Constituição Federal. Demissão anulada. 



    4. A transformação requerida pela impetrante equivale a criar um cargo público com remuneração peculiar e exclusiva, o que apenas se pode dar por meio de lei, conforme o disposto no art. 37, inc. I, da Constituição Federal. 



    5.Segurança concedida em parte. Agravo regimental prejudicado.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 19 do ADCT, especialmente o seu caput e § 2°. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    A matéria versada no recurso extraordinário já foi objeto de exame por esta Corte, ocasião na qual se reconheceu a inexistência de repercussão geral:



    Recurso extraordinário. 2. Tema 481 da Gestão por temas da Repercussão Geral do portal do STF. 3. Contratação de Auxiliar Local em data anterior à Constituição de 1988. Função de apoio administrativo em missão diplomática no exterior. Título precário. Demissão ad nutum. 4. Exceções à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Enquadramento da recorrida. 5. Análise da Lei 7.501/86, do Decreto 93.325/86, da Lei 8.745/93 e da Lei 8.112/90. 6. Enquadramento como servidor público quando do advento da Constituição de 1988. 7. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional. 8. Matéria infraconstitucional. Inexistência de Matéria Constitucional e de Repercussão Geral. Precedentes. 9. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 652229, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente